Tribunal: TJDFT
Processo: 0000317-21.2013.8.07.0018
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em desfavor de Maria de Fátima Dumont Teixeira e do Distrito Federal, com a finalidade de se obter declaração de nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial (TARE), bem como o recolhimento do valor do ICMS que não foi pago. O d. Juiz da MM. 6a Vara da Fazenda Pública do DF julgou procedente o pedido e decretou a nulidade do referido acordo, “bem como para determinar que o Distrito Federal proceda ao lançamento da diferença do ICMS que deixou de ser arrecadado desde a assinatura até a extinção do termo, apurada esta considerando-se o valor que deveria ter sido recolhido no regime normal e o que acabou pago na sistemática especial de arrecadação” (ID 9189686). A primeira ré apelou, pugnando, em preliminar, pelo reconhecimento da coisa julgada e de ausência de interesse processual, em face da ausência de prejuízo pelo DF. Em relação à questão de fundo, sustenta, em síntese, ter havido a remissão de créditos pela Lei 4.732/2011, desde que cumprido o marco temporal ali estabelecido (ID 9189694). Por meio de decisão monocrática, acolhi a preliminar de ausência de interesse processual superveniente e extingui o feito, sem resolução do mérito, considerando a remissão do crédito tributário operado pela Lei no 4.732/2011 (ID 9189709). O autor protocolizou recurso de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, sustentando a existência de omissão em relação ao art. 3o da Lei 4.732/2011, redigido no sentido de que a remissão somente seria aplicável aos contribuintes que não encerrassem suas atividades no Distrito Federal (ID 9189713). A primeira ré apresentou resposta aos embargos de declaração (ID 9189721). A primeira ré também opôs embargos de declaração, alegando que o julgamento deveria ter sido também sobre o mérito, isso porque a ação foi proposta após a Lei 4.732/2011. Além disso, assevera ter havido omissão em relação aos temas que foram apresentados no recurso de apelação cível (ID 9189718). O ilustre representante do Ministério Público manifestou-se de acordo com o que consta de (ID 9189727). O feito foi primeiramente suspenso em 18/12/2014 (ID 9189731). Posteriormente, a suspensão foi prorrogada em razão de atribuição de repercussão geral no RE 851421 (IDs 9189740 e 9189741). Em 04/02/2022, a 1a ré peticionou para informar a não admissão do incidente pela Câmara de Uniformização (0715906-22), bem como o julgamento do RE 851421 pelo e. STF, razão pela qual requer o regular prosseguimento do feito (ID 32411350). Os autos, então, vieram-me conclusos. É o relatório. Passo a decidir. O trâmite processual deve prosseguir, nos termos do art. 1040, III, do CPC. Em 18/12/2021, o e. STF, por unanimidade, apreciando o tema no 817 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei Distrital no 4.969/2012, em v. acórdão que ficou assim ementado: “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de réditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. O recurso extraordinário fora interposto contra o v. acórdão deste egrégio Tribunal de Justiça por meio do qual julgou improcedente a representação por inconstitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011. Não subsiste, portanto, controvérsia, em relação à constitucionalidade da Lei no 4.732/2011, nem a respeito da possibilidade de remissão dos créditos decorrentes dos acordos firmados entre o Distrito Federal e os anuentes dos acordos tributários, em razão do reconhecimento da autonomia do ente Distrital para tanto. Estabelecidas estas premissas, serão apreciados os embargos de declaração opostos por ambas as partes contra a decisão pela qual extingui o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual superveniente (ID 9189709). Nas razões recursais que foram apresentadas, o ilustre representante do Ministério Público suscita omissão em relação ao art. 3o da Lei 4.732/2011, que assim dispõe: “Art. 3o A suspensão da exigibilidade e a concessão de remissão de que trata o art. 1o, II, não se aplicam ao contribuinte que encerrar suas atividades no Distrito Federal a partir da data de publicação desta Lei”. Em que pese a alegação feita pelo ilustre órgão Ministerial, não se trata de omissão passível de correção judicial, até porque o tema não foi objeto de suscitação perante a primeira Instância. Além disso, é certo que se trata de norma dirigida ao administrador, a quem compete, no caso concreto, avaliar se o contribuinte perfaz ou não os requisitos para a suspensão de exigibilidade da lei. Por outro lado, aludida arguição somente se mostraria relevante em caso de demonstração de eventual descumprimento dos requisitos, de forma a se afastar a autonomia do Distrito Federal para remir os créditos. Conforme manifestação lançada pela 1a ré nos embargos de declaração opostos pelo ilustre representante do Ministério Público, ao menos até aquela data – 24/10/2014 – ela apresentava situação cadastral ativa no Distrito Federal (ID 9189721). Os documentos anexados à petição demonstram tal alegação (ID 9189728). Diante disso, não há qualquer omissão ou vício passível de reparo neste particular. A ré, por sua vez, também suscitou omissão do julgado, alegando, em síntese, que o caso não seria de julgamento sem análise de mérito, na medida em que a ação fora proposta após a edição da Lei Distrital no 4.732/2011. Pela decisão monocrática recorrida, considerei ausente interesse processual superveniente, isso porque nada obstante a viabilidade jurídica, em tese, do pleito de nulidade do acordo firmado com o Distrito Federal, a pretensão quanto à restituição do ICMS não recolhido não seria passível de execução, em face da remissão legal. É certo que a lei já estava em vigência quando do ajuizamento da ação civil pública. Contudo, para efeitos processuais, não existe grande relevância, pois, de uma forma ou de outra, a questão esbarraria no interesse processual. Diferentemente do que aduz a ré, não seria o caso de improcedência, pois a lei não impediu a declaração de nulidade, em tese, do acordo. A lei, repito, é específica quanto à remissão e, assim sendo, a sua relevância é de ordem processual, repercutindo na cobrança do valor. Também não há que se falar em omissão em relação aos temas agitados no recurso de apelação, isso porque tais temas restaram prejudicados em virtude da decisão monocrática. Mas, para que não fique nenhuma dúvida, digo que ainda que houvesse o dever de manifestação, inviável a alegação de ofensa à coisa julgada ou ao instituto da preclusão, pois a ação civil púbica anterior, mencionada pela parte, havia sido extinta sem resolução do mérito, pela ilegitimidade ativa do Ministério Público. De outra banda, a alegação de ausência de prejuízo dos cofres públicos, o que ensejaria, a seu ver, ausência de interesse jurídico, é incompatível, em tese, com o fundamento maior trazido na própria ação civil pública, no sentido de que o acordo teria implicado prejuízo material, em virtude de aplicação de regime distinto daquele do normal da tributação. Desse modo, sob qualquer ângulo que se examine, a conclusão é a de que não há vícios passíveis de correção mediante os embargos de declaração, nos termos do art. 1022 do CPC. Ante o exposto, sem mais delongas, nego provimento a ambos os embargos de declaração e mantenho, na íntegra, a decisão lançada no (ID 9189709). Intimem-se. Brasília-DF., 26 de junho de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator